Tribunal: TJES
Processo: 5030074-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030074-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MONTEIRO PEREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5030074-75.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: A.B.M.P. representada por sua genitora SANDRA MONTEIRO PEREIRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MENOR. CONSULTA COM NEUROLOGISTA E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NA APAE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793 DO STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a disponibilizar consulta com médico neurologista e acompanhamento multidisciplinar junto à APAE, além de fixar honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ausência de interesse processual em razão de posterior agendamento dos serviços; (ii) estabelecer se o Município de Vitória é parte legítima passiva na ação, diante da repartição de competências do SUS; (iii) verificar a necessidade de observância ao Tema 793 do STF, especialmente quanto ao direcionamento da obrigação e direito de ressarcimento; (iv) analisar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora excessiva de mais de um ano para disponibilização dos serviços de saúde essenciais a menor configura negativa tácita, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional e afastando a alegação de ausência de interesse processual.

4. O direito à saúde é dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF/1988, art. 196; ECA, arts. 4º e 11), de modo que qualquer deles pode ser acionado judicialmente.

5. O STF, no Tema 793, fixou que os entes federativos são solidariamente responsáveis, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS e assegurar o direito de regresso.

6. No caso concreto, a consulta com neurologista se insere prioritariamente na esfera do Estado, enquanto os acompanhamentos pela APAE competem primordialmente ao Município de Vitória, que mantém contrato com a instituição, devendo a execução ser direcionada conforme tais atribuições.

7. A condenação em honorários de sucumbência é devida, pois o Município apresentou contestação e recurso, resistindo à pretensão autoral e restando vencido, incidindo o princípio da causalidade (CPC, art. 85).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação: a consulta com neurologista deverá ser cumprida precipuamente pelo Estado do Espírito Santo; o acompanhamento multidisciplinar pela APAE, precipuamente pelo Município de Vitória, mantida a responsabilidade solidária e o direito de regresso.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento tardio de obrigação de saúde essencial não afasta o interesse processual, configurada a negativa tácita.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde autoriza a condenação conjunta, sem prejuízo do direcionamento da obrigação conforme as competências do SUS.

3. O direcionamento deve atribuir ao Estado a responsabilidade primária por consultas de média/alta complexidade e ao Município a responsabilidade por serviços contratados diretamente, como o atendimento da APAE.

4. É cabível a condenação do Município vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, ainda que integrante da estrutura estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 194, 198; ECA, arts. 4º e 11; CPC, arts. 10, 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Plenário, j. 22.05.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0006889-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJES, Apelação Cível nº 5006870-64.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJ-RJ, APL nº 0008164-76.2019.8.19.0003, Rel. Desª Nilza Bitar; TJ-RJ, APL nº 0000986-52.2021.8.19.0053, Rel. Des. André Luiz Cidra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (ID 12348926) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
A. B. M. P., menor representada por sua genitora
, julgou procedente o pedido para condenar o município, solidariamente com o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a disponibilizar consulta com Neurologista e acompanhamentos junto à APAE.

Em suas razões recursais (ID 12348932), o Município Apelante sustenta, em síntese: i) a ausência de interesse processual, por não ter havido negativa administrativa e pelo posterior agendamento dos serviços; ii) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a consulta com especialista (neurologista) é de responsabilidade exclusiva do Estado, conforme pactuação do SUS; iii) a não observância da tese firmada no Tema 793 do STF, pois a sentença deixou de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente e de fixar o direito de ressarcimento; iv) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 12348937), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 12799495), opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da tramitação da demanda em primeira instância.

Pois bem.

O presente Recurso de Apelação Cível origina-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
A. B. M. P., menor representada por sua genitora, Sandra Monteiro Pereira
, em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, por meio da qual pleiteou a disponibilização de consulta com médico neurologista e avaliação multidisciplinar na APAE.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado providenciasse atendimento neurológico e avaliação neuropsicológica em favor da requerente, tal como indicado nos documentos médicos que acompanham a inicial.

Citado, o Estado do Espírito Santo manifestou-se nos autos informando que não apresentaria contestação.

Por meio da petição de ID 12348632, a parte autora noticiou que não foi agendada à avaliação multidisciplinar na APAE.

Na sequência, foi proferido o despacho de ID 12348889, no qual o magistrado singular verificou que na petição inicial a requerente pleiteia em face do Estado do Espírito Santo, além de consulta com neurologista e avaliação neuropsicológica, atendimento multidisciplinar na APAE. Assim, por considerar que o serviço prestado pela APAE opera-se por meio de parceria com o Município de Vitória, o que, a princípio, implicaria na ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, determinou a intimação da requerente para que se manifeste, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de quinze dias.

Posteriormente, a parte autora aditou a petição inicial para incluir o
Município de Vitória
no polo passivo da demanda, o que foi recebido pela decisão de ID 12348896, oportunidade na qual foi
deferido
o pedido de antecipação de tutela para determinar que o requerido ente municipal providencie avaliação multidisciplinar na APAE em favor da requerente.

Devidamente citado, o Município de Vitória apresentou contestação (ID 12348911), arguindo, em sede preliminar, a inépcia de parte da inicial e a ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pelo tratamento ao Estado do Espírito Santo, e pugnou pela observância do Tema 793 do STF para o direcionamento da obrigação e pelo afastamento da condenação em honorários de sucumbência.

A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 12348922).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeira instância opinou pela procedência dos pedidos autorais (ID 12348925).

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 12348926), que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a disponibilizarem os tratamentos pleiteados, confirmando a liminar anteriormente deferida.

I. Da Alegação de Ausência de Interesse Processual

O Município Apelante sustenta a ausência de interesse de agir, argumentando que não houve negativa administrativa formal e que os serviços foram posteriormente agendados.

A tese não merece acolhida.

O interesse processual, como condição da ação, manifesta-se no binômio necessidade-adequação. A prova dos autos demonstra que a menor aguardava pela avaliação multidisciplinar desde junho de 2023, sendo o agendamento efetivado apenas em julho de 2024, após a propositura da demanda e o deferimento de medida liminar. A demora excessiva e injustificada de mais de um ano para a prestação de um serviço de saúde essencial a uma criança equivale a uma negativa tácita, configurando a pretensão resistida e, por conseguinte, a necessidade da tutela jurisdicional.

O cumprimento posterior de uma obrigação, motivado por ordem judicial, não acarreta a perda superveniente do objeto, pois a decisão liminar tem natureza precária e necessita de confirmação em sentença para garantir a definitividade do direito. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ministério público do estado de Goiás, em substituição processual a paciente com 77 anos de idade e diagnóstico de fibrose pulmonar intersticial, contra ato omissivo atribuído ao secretário da saúde do estado de Goiás, consubstanciado na negativa de disponibilização do medicamento nintedanibe, de uso contínuo. O pedido, que incluiu solicitação liminar, foi deferido. O estado de Goiás requereu a extinção do feito por ausência de interesse processual, alegando normalização do estoque do medicamento após o cumprimento da liminar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o cumprimento da medida liminar implica perda superveniente do objeto, justificando a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito; e (II) saber se a negativa do poder público em fornecer medicamento essencial para tratamento de moléstia grave, mesmo após regularização do estoque em virtude de decisão judicial, viola o direito fundamental à saúde da paciente. III. Razões de decidir
3. O cumprimento de medida liminar não enseja a perda superveniente do interesse processual no mandado de segurança, porquanto a liminar possui natureza precária, transitória e temporária, necessitando de convalidação no mérito para produzir efeitos definitivos.
4. O direito à saúde é garantia fundamental, com responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme arts. 6º e 196 da CF/1988 e jurisprudência consolidada. 5. A comprovação da indispensabilidade do medicamento, aliada à hipossuficiência da paciente e à omissão inicial do poder público, confirma o direito líquido e certo à medicação. 8. O estatuto do idoso reforça a proteção ao direito à saúde para pessoas idosas, assegurando oportunidades para a preservação da saúde física e mental. lV. Dispositivo e tese 5. A segurança é concedida.
1. O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança não implica perda superveniente do interesse processual, ante a natureza precária da decisão antecipatória.
2. O direito à saúde é garantia fundamental e sua prestação é dever solidário da união, estados e municípios, conforme o art. 196 da Constituição Federal. (TJGO; MS 5334823-39.2025.8.09.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Wilton Muller Salomão; DJEGO 01/08/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar.

II. Da Responsabilidade Solidária e do Direcionamento da Obrigação (Tema 793 do STF)

O Município apelante argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sustentando que a responsabilidade por consultas especializadas (média e alta complexidade) é exclusiva do Estado do Espírito Santo, pleiteando o redirecionamento da obrigação.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, em sentido diametralmente oposto à pretensão do apelante.

O direito à saúde é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal. O termo “Estado” deve ser interpretado em seu sentido amplo, abrangendo todos os entes da Federação, quais sejam: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Tratando-se de menor, essa proteção é ainda mais robusta. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) assegura, em seus artigos 4º e 11, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde com absoluta prioridade, garantindo atendimento integral por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo a responsabilidade solidária dos entes federados. Isso confere ao cidadão a faculdade de acionar qualquer um deles, ou todos em conjunto, para garantir seu direito à saúde.

Tema 793 - Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nestes termos, segue jurisprudência desta Câmara sobre o tema:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF. 4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8 .08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF
.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 4. Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006870-64.2022 .8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Assim, a manutenção da responsabilidade solidária, na forma como determinada na sentença, é a medida que melhor atende ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança.

No caso concreto, são duas as obrigações: a consulta com neurologista e o acompanhamento na APAE. Conforme informado nos autos, a consulta com especialista em neurologia pediátrica, por se tratar de atenção de média/alta complexidade, insere-se prioritariamente na esfera de competência do Estado. Por outro lado, o próprio Município de Vitória, por meio de sua Secretaria de Saúde, informou que “celebra contrato de prestação de serviços com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)” para a realização de atendimentos, evidenciando sua competência direta para esta parte da obrigação.

Nesse cenário, assiste parcial razão ao apelante. Embora não haja que se falar em exclusão do Município da lide, a sentença deve ser adequada para, em observância ao Tema 793 do STF, direcionar o cumprimento das obrigações aos entes primordialmente responsáveis.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1002900-56.2025.8.11.0041, ajuizada por menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com Transtorno do Funcionamento Social. O Estado alegou ausência de urgência, inexistência de demonstração técnica da superioridade da terapia indicada e indevida responsabilização, pleiteando reforma da decisão e redirecionamento da obrigação ao Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se há direito subjetivo da criança ao tratamento multidisciplinar pleiteado com fundamento no direito à saúde; (II)
determinar se é possível o redirecionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, diante da organização federativa do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é dever do Estado e garantia fundamental do cidadão, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever dos entes públicos assegurar, de forma gratuita, o acesso a tratamentos necessários à preservação da vida e da dignidade humana.
4. O tratamento multidisciplinar requerido, consistente em acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo,
neurologista
e psiquiatra pediátricos, encontra respaldo em diagnóstico clínico e demonstra necessidade específica de atendimento individualizado, não atendido integralmente pelas normas do SUS.
5. A ausência de consulta prévia ao NAT-Jus não invalida a urgência reconhecida pelo juízo a quo, tampouco impede a concessão da medida, quando presentes elementos probatórios suficientes que evidenciem a necessidade imediata do tratamento.
6. Nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793), os entes da Federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao Judiciário, conforme a organização do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação. 7. A responsabilidade solidária permite que qualquer ente federado figure no polo passivo, mas, no caso concreto, não se justifica o redirecionamento exclusivo ao Município, pois o tipo de tratamento requerido não se insere no atendimento básico da competência municipal.
8. A apresentação periódica de laudo médico atualizado a cada três meses é medida adequada para garantir o acompanhamento e a continuidade racional do tratamento. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. O Estado é obrigado a fornecer tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com TEA, quando comprovada sua necessidade clínica. 2. A responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde autoriza a imposição da obrigação ao Estado, ainda que o serviço solicitado envolva atendimento compartilhado com o Município. 3. É legítima a exigência de renovação periódica da prescrição médica para manutenção de tratamento prolongado. --------------------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; 194; 198, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, j. 22.05.2019; STJ, RMS 29.723, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.10.2010; STJ, RESP 1.682.973/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.06.2018. (TJMT; AI 1005888-76.2025.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 20/06/2025; DJMT 20/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA REPETITIVO Nº 106 DO STJ. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, em análise do Tema 793 do STF, confirmou a inexistência do litisconsórcio necessário entre os entes federativos, assegurando ao usuário do SUS a opção de escolha contra quem pretende demandar.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, Tema nº 106, fixou a tese de repercussão geral com os requisitos necessários para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ e evidenciada a imprescindibilidade da medicação por risco à saúde do paciente, impositiva a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência.
Nos termos da Resposta Rápida nº 77/2013 do NATS-Hospital das Clínicas UFMG. Núcleo de Avaliação em Tecnologias de Saúde, que diz respeito ao fármaco requerido. Ritalina, informando que a substância Metilfenidato é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme protocolos específicos, sendo dispensada por diversas Secretarias Municipais de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) e ainda pelo Centro Psíquico da Adolescência e Infância (CEPAI) Incumbe ao município seu fornecimento.
Considerando a existência de atendimento multidisciplinar especializado no Município de Muriaé, fornecido pela APAE, para atendimento de pacientes com TDAH, Autismo e Retardo mental, a ele se atribui a responsabilidade primária pela obrigação, cabendo ao Estado cumpri-la de forma subsidiária.
(TJMG; AI 1812577-83.2024.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 19/11/2024; DJEMG 26/11/2024)

Iii. Da Condenação Em Honorários Advocatícios

Por fim, o apelante insurge contra a condenação em honorários.

De início, rememoro que
os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178).

Passado esse ponto, não há dúvidas de que o Município foi acionado judicialmente, resistiu à pretensão, apresentando não apenas contestação, como o presente recurso de apelação e, ao fim, restou vencido, devendo, portanto, arcar com a verba honorária decorrente de sua sucumbência.

A corroborar a possibilidade de condenação da municipalidade nos ônus de sucumbência em situações como a dos autos, vejamos:

[...]
Município que
, a despeito de ter alegado ter marcado a consulta antes mesmo de sua intimação ao cumprimento da tutela de urgência,
resistiu à pretensão autoral, conforme se constata de simples leitura de sua contestação.

Se nem o reconhecimento do pedido (art. 90, caput, CPC) exonera a parte do pagamento de honorários, por óbvio a pretensão resistida e julgada procedente a outra conclusão não pode encaminhar que não seja a condenação do vencido ao pagamento de tais verbas
. Inversão do ônus da sucumbência.
Condenação do município ao pagamento de taxa judiciária e honorários advocatícios ora fixados em R$ 500,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00081647620198190003, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 19/08/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. FALECIMENTO DA DEMANDANTE. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA TEM SUSTENTAÇÃO NA 'CAUSALIDADE', DE FORMA QUE, HAVENDO LIDE, OU SEJA, PRETENSÃO RESISTIDA, A SUCUMBÊNCIA É MERA CONSEQUÊNCIA.
A PROPOSITURA DA DEMANDA, POR SI SÓ, APONTA NO SENTIDO DE TER O RECORRENTE RESISTIDO À PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, DAÍ RESULTANDO A INSTAURAÇÃO DA LIDE, POIS NÃO DILIGENCIOU PARA PROMOVER O TRATAMENTO DE TERAPIA DE SUPORTE RENAL (HEMODIÁLISE), CONFORME RESTOU DECIDIDO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, SENDO
IMPERATIVA, PORTANTO, A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
ARTIGO 85, § 10º, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00009865220218190053, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

No que tange à fixação do valor, atento ao que foi decidido pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076, entendo pela aplicabilidade, no caso, da regra de fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), notadamente porque o proveito econômico obtido com a demanda é inestimável e o valor atribuído à causa é baixo (R$ 1.320,00).

Nesse passo, entendo que o valor fixado de R$300,00 não se mostra excessivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (ID 12348926) unicamente para, em observância ao Tema 793 do STF, direcionar o cumprimento das obrigações, estabelecendo que: a) A disponibilização da
consulta com Neurologista
deverá ser, precipuamente, cumprida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
; b) A disponibilização dos
acompanhamentos junto à APAE
deverá ser, precipuamente, cumprida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Fica mantida, contudo, a
responsabilidade solidária
entre os entes, de modo que, havendo descumprimento pelo ente primariamente responsável, a obrigação poderá ser exigida do outro. Fica assegurado, ainda, o direito de regresso entre eles, a ser exercido em via própria.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes em que fixada.

Em atenção ao Tema 1.059 do STJ, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.